Tribunal: STF
Processo: HC 258198
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nelson Prawucki contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de gestão fraudulenta e apropriação/desvio de valores de instituição financeira. 



    Neste writ, os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente não foi intimado pessoalmente de sua condenação. Ademais, afirmam que



    “(...) deve ser levado em consideração o fato de que a sentença de id. 303092813, em que se reapreciou embargos de declaração opostos por corréu, simplesmente determinou o trânsito em julgado com relação ao paciente. 



    Embora o corréu tenha embargado novamente, referidos embargos possuem o condão de suspender os prazos para todos, de modo que não há falar-se em decurso de prazo durante o curso dos aclaratórios. 



    Considerando, então, que os embargos opostos pelo paciente foram julgados em 14 de março de 2021 (id. 303092803) e que os aclaratórios do corréu foram opostos em 29 de março de 2021 (id. 303092807), a decisão de id. 303092813, datada de 16 de julho de 2021, não poderia ter determinado a certificação do trânsito em julgado à secretaria do juízo, porquanto o prazo para apelar estava suspenso. 



    Essa certificação, de fato, surpreendeu o paciente, uma vez que não existiu intimação, senão a do trânsito em julgado – situação que impediu a própria interposição do apelo. 



    É dizer: após a rejeição dos embargos do corréu, cuja tramitação suspendeu o prazo para ambos, deveria o paciente ter sido novamente intimado para apresentar recurso de apelação, o que não aconteceu, porquanto o magistrado determinou a imediata certificação do trânsito em julgado (id. 303092813).” 



    Outrossim, argumenta ainda que a tramitação do recurso extraordinário e especial correu à revelia do paciente. 



    Desse modo, requer, 



    “a) A concessão da medida liminar, a fim de cassar a decisão monocrática prolatada pelo Ministro Messod Azulay Neto e determinar o retorno dos autos ao TRF1, permitindo-se que o paciente se defenda da ilegítima pretensão do custos legis, sendo intimado para apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios lá opostos, nas pessoas dos defensores signatários da presente petição inicial de habeas corpus;



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem, a fim de se anular a decisão do c. STJ e manter a tramitação do recurso de apelação no TRF1, dada a justa expectativa gerada pelo próprio Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, proibição do retrocesso, autodefesa, duplo grau de jurisdição, due process of law e boa-fé objetiva, no desdobramento do non venire contra factum proprium. 



    c) Caso assim não se entenda, subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do princípio da fungibilidade ao recurso de embargos de declaração, porquanto reconhecidamente portador de conteúdo devolutivo, bem como porque o claro intuito de recorrer foi representado pela interposição da apelação, posteriormente à concessão da ordem pelo TRF1; 



    d) Ainda subsidiariamente, o reconhecimento da deficiência defensiva, a qual culminou no provimento do recurso especial por decisão monocrática, de modo a se declarar a nulidade do feito desde, pelo menos, o julgamento dos embargos de declaração perante o TRF1, permitindo-se a apresentação de contrarrazões, na forma do art. 564, III, “c” e “l” do Código de Processo Penal, observada a garantia da ampla defesa e do contraditório (art. 8.2, “d”, CADH).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente